Tribunal: TJES
Processo: 5005215-26.2026.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005215-26.2026.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDREZA BEISE DA SILVA
RECORRIDO: SERASA S.A.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5005215-26.2026.8.08.0012

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ANDREZA BEISE DA SILVA.

RECORRIDA:
SERASA S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária à Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DE DADOS EM PLATAFORMA DE RENEGOCIAÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA E PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA JUNTO A TERCEIROS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ÓRGÃO MANTENEDOR DE CADASTRO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
ANDREZA BEISE DA SILVA
em face da sentença que reconheceu, de ofício, a ilegitimidade passiva da requerida e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC. A demanda originária visava a declaração de inexigibilidade de débitos prescritos e desconhecidos, oriundos de contratos com o Banco Itaú e a empresa Avon, que estariam sendo mantidos pela ré na plataforma "Serasa Limpa Nome", além de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, a parte recorrente argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por afronta à determinação de suspensão nacional relativa ao Tema 1.264 do STJ e por ausência de fundamentação adequada. No mérito, sustenta a legitimidade passiva da SERASA S.A., alegando que a plataforma mencionada atua com indução ativa ao pagamento de dívidas inexigíveis, impactando o score de crédito e gerando dano moral
in re ipsa
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Inicialmente, no que tange à preliminar de nulidade por desrespeito à suspensão do Tema 1.264/STJ, entendo que o sobrestamento de mérito não obsta o reconhecimento de questões processuais peremptórias, como a ausência de condições da ação. No caso em tela, a ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública que precede a análise da exigibilidade da dívida afetada pelo tema repetitivo.

4.

Quanto à alegada deficiência de fundamentação, verifica-se que o sentenciante enfrentou a questão de forma clara e objetiva, expondo a razão pela qual a ré não deve figurar no polo passivo. Ademais, no microssistema dos Juizados Especiais, a regra do art. 489 do CPC não é aplicável, de modo que a suscita fundamentação não se confunde com a ausência de fundamentação, conforme o Enunciado 162 do FONAJE e os Enunciados 10 e 12 da Enfam, conforme seguem:

ENUNCIADO 162, FONAJE - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).

ENUNCIADO 10 Enfam – A fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação e não acarreta a nulidade da decisão se forem enfrentadas todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a decisão da causa.

ENUNCIADO 12 Enfam – Não ofende a norma extraível do inciso IV do § 1o do art. 489 do CPC/2015 a decisão que deixar de apreciar questões cujo exame tenha ficado prejudicado em razão da análise anterior de questão subordinante.

5.

Após analisar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se o gestor de banco de dados possui legitimidade passiva para responder por ação que discute a origem, a inexigibilidade da dívida e a prescrição de débitos contraídos junto a terceiros.

6.

O entendimento firmado pelo juízo de origem mostra-se irretocável. A SERASA S.A., na qualidade de mera detentora de banco de dados e plataforma de renegociação, não detém relação jurídica material com a consumidora no que tange à constituição ou extinção do crédito discutido. A responsabilidade pela existência, validade e cobrança do débito é exclusiva dos credores originários (Banco Itaú e Avon), sendo estes os únicos legitimados a figurar no polo passivo para debater a inexigibilidade ou prescrição das obrigações.

7.

A autora ainda declarou na exordial sequer conhecer a origem das duas dívidas prescritas junto à credora Avon, de modo que cabe apenas a essa credora comprovar a origem da dívida e não à Serasa, mera detentora de banco de dados. Somente o credor original possui os documentos, tais como contratos ou faturas, capazes de provar se a dívida existiu ou se houve interrupção da prescrição. A Serasa não possui acesso aos bastidores da relação contratual entre a recorrente e Avon, ela apenas reflete o que o sistema de informações recebe.

8.

A recorrente requereu expressamente a declaração de inexistência de débitos junto ao Banco Itaú e Avon. A declaração judicial de que uma dívida é inexistente ou inexigível atinge diretamente o patrimônio e o direito de cobrança do Banco Itaú e da Avon. No máximo, poderia-se cogitar a inclusão do Serasa como litisconsorte passivo. Para que a decisão seja eficaz e produza efeitos sobre a relação jurídica de direito material, todos os sujeitos dessa relação devem integrar a lide. Decidir sobre a dívida sem ouvir o credor configura cerceamento de defesa das empresas que não foram chamadas ao processo ou até mesmo ineficácia da decisão judicial, já que uma decisão judicial, em regra, possui efeitos somente entre as partes.

9.

Ressalte-se que a manutenção de informações em plataformas de acordos, quando referente a dados fornecidos pelos próprios credores, não transforma o arquivista em titular do crédito ou responsável pela sua origem. Assim, correta a extinção do feito sem resolução do mérito por carência de ação, pois a legitimidade das partes é matéria de ordem pública e pressuposto para o desenvolvimento válido do processo.

10.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

12.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)